Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. MORADIA DA EX-CÔNJUGE E DOS FILHOS DO CASAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O PERCENTUAL CABÍVEL A CADA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a separação ou divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se a um dos ex-cônjuges exigir aluguéis do outro desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC). Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: “(...) na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020).
2. No caso, a agravada ocupa o imóvel objeto de discussão juntamente com os filhos do ex-casal. Significa dizer que não há uso do bem de forma exclusiva pela ex-cônjuge, pois os filhos de ambos também residem no imóvel, objeto da demanda, na companhia da mãe, em guarda compartilhada. 2.1. Precedente: “( ) não se pode falar em ‘uso exclusivo do imóvel’ nem em enriquecimento sem causa, uma vez que o fornecimento de de moradia à filha caracteriza alimento in natura que deve ser somado (ou descontado) dos alimentos in pecunia devidos pela ex-esposa. (...) No caso concreto e diante de todo o exposto, considero, como primeiro e prejudicial fundamento, que não está demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo do ex-marido da autora. Isso porque se revela evidente o proveito indireto da condômina, cuja filha também habita a casa que, anteriormente, abrigava todo o núcleo familiar. Com efeito, é certo que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários — titulares do poder familiar e, consequentemente, do dever de sustento — beneficia a ambos, não se configurando, portanto, o fato gerador da obrigação indenizatória fundada nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.” (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.